Tribunal: TJDFT
Processo: 0701770-54.2024.8.07.0008
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO. DOLO ESPECÍFICO DESATISFAÇÃODALASCÍVIANÃO COMPROVADO PELAS PROVAS PRODUZIDAS. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça (Terceira Seção), no Tema n. 1121, estabeleceu a tese segundo a qual “Presente o dolo específico de satisfazer à lascívia, própria ou de terceiro, a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos configura o crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), independentemente da ligeireza ou da superficialidade da conduta, não sendo possível a desclassificação para o delito de importunação sexual (art. 215-A do CP).”
2. Se as provas dos autos não se mostram suficientemente claras no sentido de haver o réu, ao tocar na perna da vítima, teria agido com o dolo específico de satisfação da própria lascívia, conforme imputação contida na denúncia, não resta configurado o crime de estupro de vulnerável previsto no artigo 217-A do Código Penal, comparecendo, em hipóteses tais, acertada a absolvição nos termos do artigo 386, III, do Código de Processo Penal.
3. Recurso conhecido e desprovido.